Tribunal: TJSP
Processo: 0973194-28.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 23a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Ônus da sucumbência -Omissão – Ocorrência - Ação julgada parcialmente procedente, confirmada em sede de apelação – Reapreciação da matéria à luz do REsp. 1578553/SP exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos – Recurso provido para adequação da decisão, levando à improcedência da ação – Ausência de menção aos ônus da sucumbência que devem ser

Ementa:
Embargos de declaração – Ônus da sucumbência -Omissão – Ocorrência - Ação julgada parcialmente procedente, confirmada em sede de apelação – Reapreciação da matéria à luz do REsp. 1578553/SP exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos – Recurso provido para adequação da decisão, levando à improcedência da ação – Ausência de menção aos ônus da sucumbência que devem ser integralmente carreados à autora - Embargos acolhidos.